Tribunal: TJDFT
Processo: 0014240-91.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014240-91.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDOS: CELIO DAMIÃO XAVIER, ERIVANIA CUSTÓDIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Atrasos provocados pela CEB e CAESB na aprovação de projetos e demais procedimentos voltados ao fornecimento de energia elétrica e água, além de coleta de esgoto ao empreendimento, integram o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não configurando caso fortuito a justificar a mora na entrega da unidade imobiliária adquirida, já que não se constituem em eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, mas invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações. 2 – O colendo Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento segundo o qual, em casos de atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do promitente comprador é presumido, sendo devida a reparação material a título de lucros cessantes. 3 - Fixada a indenização a título de lucros cessantes, que será liquidada pelo valor de mercado da locação de imóvel similar, haja vista a ausência de elementos nos autos para tanto, descabe cogitar-se da inversão adicional de cláusula penal em favor do consumidor, pois, nos termos da orientação jurisprudencial que emana da apreciação dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cominações voltadas ao mesmo propósito de indenizar o consumidor, não devem ser cumuladas. Apelação Cível dos Autores desprovida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 393, 402 e 944, todos do Código Civil, e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de lucros cessantes a título de indenização, ao argumento de que não pode ser responsabilizada pelo atraso para a entrega da obra, na medida em que teria sido provocado pela concessionária de energia elétrica, bem como porque não teria sido comprovado o alegado prejuízo por parte dos recorridos. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a título de paradigma. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO, 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 393 do Código Civil, e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a turma julgadora afastou a ocorrência de caso fortuito com base no exame dos fatos e provas dos autos, de modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação à indicada violação aos artigos 402 e 944, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1729593/SO (Tema 996), de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e 27/9/2019, concluiu que: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017